Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-60.2022.8.11.0049
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000952-60.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUCIO GOMES ARAUJO - CPF: 047.627.141-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA - CPF: 015.874.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO RIBEIRO NETO - CPF: 007.601.061-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – PRETENDIDA ANÁLISE DE TESES VERTIDAS EM MEMORIAIS FINAIS
–
NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso pela Defesa, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Sandro Lúcio Gomes Araújo

opõe

Embargos de Declaração

contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 1000952-60.2022.811.0049
, em que, à unanimidade, proveu o apelo Ministerial para reformar a sentença e condenar o Embargante pelo
Crime de Dano Qualificado
(Id. 175790163).

Em
razões
dos Embargos, o Embargante alega a existência de
omissão
no v. acórdão quanto à preliminar arguida nas
alegações finais
atinentes a
“ausência do cumprimento de cadeia de custódia das provas”
e das teses de mérito da “
atipicidade da conduta: ausência de dolo específico”
e
“da insignificância”.

Em
contrarrazões
, a
PGJ
pugnou pelo
desprovimento
, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 179233174).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Sandro Lúcio Gomes Araújo
que Irresignado com o V. Acórdão de Id.
175790163
, que à unanimidade julgou procedente o Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANO QUALIFICADO –
VIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO

LAUDO PERICIAL – CONFISSÃO – FARTA PROVA TESTEMUNHAL – IMAGENS DO MOMENTO DO CRIME – NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA PARA OPERAR A CONDENAÇÃO – RECURSO
PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do farto acervo probatório que indica a autoria e materialidade delitiva, composto pela confissão do apelante corroborada pelos depoimentos de testemunhas, bem como pelas imagens de câmera de segurança que registraram o momento do crime, torna-se prescindível a juntada do laudo pericial. Nesse sentido, faz-se necessária a reforma da sentença com o intuito de proceder à condenação pelo crime de dano qualificado.

Inicialmente, necessário
registrar que esteja satisfeito o
requisito da tempestividade, tenha sido oposto por quem tem
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, o meio de impugnação aqui empregado pelo embargante
não
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
NÃO

CONHEÇO

dos aclaratórios.

Isso porque os Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à
inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando
,
estando as hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Vê-se que a Defesa do
embargante
apresentou embargos

invocando a análise da preliminar apresentada nas
alegações finais
atinentes a
“ausência do cumprimento de cadeia de custódia das provas”
e das teses de mérito da “
atipicidade da conduta: ausência de dolo específico”
e
“da insignificância”.

Porém, o recurso
não comporta conhecimento.

Isso porque a tese apresentada em embargos sequer foi aventada em sede de razões recursais e, como é de conhecimento, inadmite-se
inovação recursal
em Embargos de Declaração, vez que o surgimento de matérias inéditas caracteriza verdadeiro aditamento recursal, haja vista que a defesa não as apresentou no momento oportuno.

No ponto, destaco as palavras da Douta Procuradoria em seu Parecer:
“a decisão ora recorrida enfrentou o conteúdo recursal, pronunciando-se quanto aos fundamento do pedido recursal, em observância ao princípio devolutivo, segundo o qual, nos julgamentos, o Tribunal deve se limitar ao teor dos pedidos que foram ventilados na Apelação.”

Portanto, as teses ventiladas em memoriais finais está fora do alcance do conhecimento deste tribunal, sendo somente analisado quando da prolação da sentença, assim, por não ter lançado tais alegações em razões recursais ou em contrarrazões, estes configuram inovação.

Assim, a tese é um verdadeiro aditamento recursal, fato que impossibilita o conhecimento da alegação, vez que ocorreu a
preclusão consumativa
. Nesse sentido:

“A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita.” (STJ, EDcl no REsp nº 1374213/MG).

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

(N.U 1007519-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

(...) 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Desta feita, inviável apreciar os argumentos levantados.

No mais, logicamente, resta prejudicado o pleito de prequestionamento nas razões do aclaratório.

Diante desses apontamentos,

não conheço

dos Embargos de Declaração opostos por
Sandro Lúcio Gomes Araújo.
A
PGJ
opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023